Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-97.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001509-97.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA GERALDA DOS SANTOS - CPF: 791.438.811-49 (RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO ASSÉDIO MORAL EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO. ATRIBUTOS CARACTERIZADORES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, conforme dispõe o artigo 373, I do CPC, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

O assédio moral consiste na exposição do trabalhador a situações de constrangimento, humilhação, degradação, menosprezo, inferiorizarão, descrédito diante dos colegas e afins.

Para a tipificação da conduta do assédio moral é necessário, primordialmente, a prática reiterada de atos de perseguição e represália por parte do empregador ou de preposto, com a finalidade de depreciar a imagem, a dignidade e o conceito da servidora perante seus colegas de trabalho e a ela própria, culminando na diminuição de sua autoestima.

Carecendo provas que traduzem perseguição psicológica a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento por parte de superior hierárquico contra a servidora pública municipal, inexiste dano moral advindo de suposto assédio.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data da prolação desta sentença, ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E; e acrescida, desde a data da citação, de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

A Autora alega, em síntese, que é servidora pública municipal, na função de Guarda na Escola Antenor Soares, e que começou a sofrer inúmeros insultos e destratos realizados pela Diretora da Escola, bem como passou a ser perseguida e colocou outros colegas de trabalho para vigiá-la.

Sustenta ainda que foi proibida de ir ao banheiro, lanchar ou beber água sem autorização da diretora Vania, após toda essa situação fez com que a autora realizasse pedido de remoção do local de trabalho em 26/03/2019, qual não teve resposta, além do pedido de remoção também foi “acusada” de ter deixado os alunos brincarem na rua e saírem fora do horário, colando a denúncia em ata lavrada que não teve acesso ao conteúdo do documento. Relata que fez diversas reclamações junto a secretaria municipal mas não obteve respostas, além disso afirma que faz acompanhamento com psiquiatra no data de 29/01/2020, atestou que a autora estava com humor deprimido e crises de ansiedade que tem relação direta com o local de trabalho, iniciando assim o tratamento com medicamentos e o afastamento das atividades por 60 (sessenta) dias.

Portanto, como nada foi solucionado pelo Município ingressou com a presente ação de indenização por dano moral.

O Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que a sentença baseou-se exclusivamente em provas testemunhais, todavia a própria produção de prova testemunhal amparadas pelas alegações da Autora, por ausência de demonstração de dano concreto a autora de forma específica ou direta. Sustenta que a sentença recorrida merece reforma dada a imprecisa apreciação das questões de fato e de direito, baseando-se em testemunhos de situações relatas e não presenciadas pelas testemunhas.

Aduz ainda que não há prova cabal dos fatos ou danos narrados na exordial, há apenas relatos e suposições, não tendo a autora se desincumbido do seu ônus probatório, inclusive documental, já que não anexa qualquer comprovante de tratamento psicológico, bem como não há um requerimento administrativo formal solicitando a compensação de carga horária (fato supostamente ensejador da insatisfação da autora). Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, onde foi colhido o depoimento das testemunhas arroladas pelas partes.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1001509-97.2020.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra/MT

Recorrido(s):

Maria Geralda dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual).

Colendos Pares;

A controvérsia dos autos cinge-se em revolver se os documentos e depoimentos colhidos em audiência de instrução comprovam a ocorrência de assédio moral no ambiente de trabalho por parte de superior hierárquico, bem como se esses elementos comprovam que a autora sofreu abalos psicológicos durante o período.

O assédio moral consiste na exposição do trabalhador a situações de constrangimento, humilhação, degradação, menosprezo, inferiorizarão, descrédito diante dos colegas e afins.

Para a tipificação da conduta do assédio moral é necessário, primordialmente, a prática reiterada de atos de perseguição e represália por parte do empregador ou de preposto,
no caso
, a Diretora da Escola Municipal Antenor Soares Vania Barbosa, com a finalidade de depreciar a imagem, a dignidade e o conceito de servidora perante seus colegas de trabalho e a ela própria, culminando na diminuição de sua autoestima.

Desta forma, imprescindível a comprovação da prática reiterada de condutas abusivas, humilhações e intimidações visando desestabilizar emocionalmente a servidora, abalando a sua saúde psíquica e sua dignidade.

Quanto aos fatos narrados nos autos, observo que as testemunhas arroladas que foram ouvidas na audiência de instrução e julgamento realizada no processo sob no 1001509-97.2020.8.11.0055, apenas relataram que tomaram ciência dos fatos por meio das informações repassadas pela autora, não tendo presenciado nenhuma situação de grosseria ou constrangimento realizado pela Diretora Sra. Vania.

Além disso apesar de informar que foi proibida de utilizar o banheiro, lanchar e beber água pela diretora, tais afirmações também não foram confirmadas, uma vez que a testemunha Sra. Lúcia relatou em seu depoimento que ficou duas vezes na portaria para que a autora pudesse ir ao banheiro, mas que foi relatado pela autora a referida proibição, não havendo prova concreta acerca da referida proibição.

Cabe ressaltar que não nego a existência de que tenha havido desentendimento de ordem funcional entre as servidoras, mas não vislumbro a prática de atos pelos superiores hierárquicos capaz de causar ofensa a integridade psíquica e abalo a dignidade da autora.

Além disso, não restou cabalmente comprovado que a autora passou por situações vexatórias e humilhantes com frequência no decorrer do seu trabalho, não sendo demonstrada a intensão do assediante, pois, pode ocorrer de o trabalhador interpretar de forma equivocada determinados atos de seu superior hierárquico ou de igual posto como assédio quando na realidade não é, nem atitudes agressivas repetitivas, tampouco danos psicológicos a autora, inexiste prática de assédio moral.

A respeito, eis jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ASSÉDIO

MORAL
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – RECURSO IMPROVIDO.
1. O
assédio

moral
demanda a comprovação da prática de atos, por exemplo, de humilhação e intimidação.
2. A fragilidade probatória impede o reconhecimento da ocorrência de
assédio

moral
.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0000383-43.2009.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ALEGADA PERSEGUIÇÃO POR SUPERIOR –
ASSÉDIO

MORAL
– NÃO COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo provas conclusivas da prática de conduta ilícita pela administração, não há cogitar de reforma da sentença, porque inviável a sua condenação mediante simples presunção de que o ato impugnado teria sido fruto de mera perseguição ou que tenha sido praticado com a finalidade precípua de prejudicar o servidor.
(N.U 0001582-48.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO.
ASSÉDIO

MORAL
. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA, ÔNUS QUE LHE INCUMBE NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal é a reforma da sentença para condenar o município de em danos morais.
Ausente a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1000023-44.2018.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 02/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – REVELIA – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
ASSÉDIO

MORAL
– NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – DANO MATERIAL INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Considera-se
assédio

moral
a conduta reiterada de agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho, expor a constrangimento, atentar contra os direitos ou dignidade, ou comprometer a saúde física e/ou psicológica de outro agente hierarquicamente subordinado.
Ainda que o entendimento pela teoria da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal seja dominante no que toca com a responsabilidade civil dos entes públicos, ao caso concreto não se aplica, uma vez que o alegado dano deu-se em relação a servidor do próprio Ente, e não a terceiros. Portanto, aplica-se a teoria subjetiva, onde quem alega o respectivo dano deve fazer prova da culpa, do dano e do nexo causal.
O dano material é aquele essencialmente comprovado.

(N.U 0001160-39.2012.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSÉDIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação de condutas que espelham perseguição psicológica capaz de expor o trabalhador a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento afasta a responsabilização civil do Estado por dano moral advindo de assédio. (Ap 179952/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

(TJ-MT - APL: 000594644200981100371799522015 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 03/10/2018)

Com efeito, carecendo provas que traduzem perseguição psicológica a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento por parte de superior hierárquico contra a servidora pública municipal, inexiste dano moral advindo de suposto assédio.

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento e julgo improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024